Tribunal: TJES
Processo: 0001714-59.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001714-59.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KARINA SIRTOLI CECATO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO OU VULNERÁVEL. CONSUMADO E TENTADO. MÚLTIPLOS FATOS. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

1. Cumpre observar que “
o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”
(AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.).

2. Decreto prisional que ostenta fundamentação adequada, considerando que a paciente, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade e pouca instrução das várias vítimas, a maioria delas pessoas idosas, a pretexto de auxiliá-las em alguma questão de cunho pessoal, extraia cópias dos documentos e realizava empréstimos, saques, abria contas bancárias, dentre outras transações, auferindo vantagem ilícita de elevada monta em prejuízo alheio.

3. Nos termos do art. 318-A, do CPP, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será
substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

4. As certidões de nascimento dão conta de que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos, sendo que o mais novo, além de lactante, faz tratamento de saúde para asma, conforme receituário médico juntado.

5. Substituição com a aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código, à vista do permissivo legal previsto no art. 318-B, do CPP.

6. Concessão parcial da ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da E. Relatora para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e, com base no art. 318-B, estabelecer as seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades; 2) proibição de contato, presencial ou remoto, com todas as vítimas e testemunhas; 3) manutenção de distância mínima de 500 (quinhentos) metros das vítimas e dos locais dos fatos; 4) proibição de ausentar-se da Comarca que reside sem autorização judicial; 5) utilização de monitoração eletrônica, caso haja aparelho à disposição do Juízo, caso contrário, fica dispensada a imposição desta cautelar.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
KARINA SIRTOLI CECATO
contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA
D
A COMARCA DE
J
OÃO NEIVA
/ES
, que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos de nº. 5000289-02.2024.8.08.0067.

A impetrante aduz, em breve síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, posto que, em sua visão, não indicou elementos capazes de demonstrar o risco da manutenção da liberdade.

Aduz, ainda, que a paciente possui dois filhos menores, sendo que o mais novo é lactante e faz tratamento de saúde para asma. Pugna, assim, pela liberdade, com amparo na proteção à maternidade e à infância.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
KARINA SIRTOLI CECATO
contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA
D
A COMARCA DE
J
OÃO NEIVA
/ES
, que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos de nº. 5000289-02.2024.8.08.0067.

O impetrante aduz, em breve síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, posto que, em sua visão, não indicou elementos capazes de demonstrar o risco da manutenção da liberdade.

Aduz, ainda, que a paciente possui dois filhos menores, sendo que o mais novo é lactante e faz tratamento de saúde para asma. Pugna, assim, pela liberdade, com amparo na proteção à maternidade e à infância.

De início, consigno que, no que concerne ao argumento de carência de fundamentação do decreto prisional, melhor sorte não socorre o impetrante, estando a prisão devidamente fundamentada. Vejamos:

(...)

7- Em suma, consta dos autos que, supostamente, a denunciada, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade e pouca instrução das vítimas, a maioria delas pessoas idosas, a pretexto de auxiliá-las em alguma questão de cunho pessoal, obtém cópias dos documentos das vítimas, tirando fotos delas em seu celular e, com isso realiza empréstimos, saques, abre contas bancárias, dentre outras transações, auferindo vantagem ilícita em prejuízo alheios, tendo, assim, apenas no contexto destes autos, supostamente lesionado seis vítimas distintas e ainda tentou lesionar duas, não consumando seu intento, por circunstâncias alheias à sua vontade.

8- Assim, no tocante aos indícios de materialidade e autoria delitiva, consta no caderno policial diversos indícios dos indicados requisitos, havendo diversas narrativas que ainda devem ser contraditadas em juízo, as quais apontam a prática pela investigada dos delitos apurados. Desta forma, é possível observar a presença do fumus comissi delicti, em especial pelo que se verifica dos depoimentos colhidos, por ora, na esfera policial.

9- Os demais requisitos que também devem estar presentes, de forma alternativa, mas em conjunto com os indícios de autoria e materialidade, referem-se à: 1) garantia da ordem pública; 2) conveniência da instrução criminal; e, 3) assegurar a eficácia da lei penal.

10- De plano, verifico que há necessidade da custódia da denunciada para garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal.

(...)

Observo que a fundamentação está pautada em dados concretos e graves. A paciente, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade e pouca instrução das várias vítimas, a maioria delas pessoas idosas, a pretexto de auxiliá-las em alguma questão de cunho pessoal, obtém cópias dos documentos, tirando fotos delas em seu celular e, com isso, realiza empréstimos, saques, abre contas bancárias, dentre outras transações, auferindo vantagem ilícita em prejuízo alheio de elevada monta.

Neste norte, destaco a jurisprudência do STJ, no sentido de que “
o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”
(AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

De outro lado, devo destacar que a paciente é mãe de duas crianças, consoante certidões de nascimento que acompanham a Inicial.

Nos termos do art. 318-A, do CPP, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será
substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

O dispositivo propõe um olhar diferenciado para as especificidades de gênero no encarceramento feminino “
permitindo que mãe e filho façam uso do direito à convivência familiar em local diverso do cárcere
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal:
volume único. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, p. 952).

Além do mais, a previsão legal reflete a proteção que o Estado deve conferir à criança, mediante políticas sociais públicas que permitam o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência (art. 7º, da Lei nº. 8.069/90).

Nessa esteira, é de se destacar que “
o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)”
(HC n. 658.885/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.).

Verifico que os crimes não foram
cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seus filhos ou dependentes e não há elementos na prática delitiva que demonstrem a inadequação da substituição.

Da cuidadosa análise das certidões de nascimento, constato que a paciente é mãe de Lorenzo Cecato Firmino, nascido em 20/07/2023, e de Rebeca Cecato Ferreira, nascida em 18/09/2013, ambos menores de 12 anos. O infante mais novo, além de lactante, faz tratamento de saúde para asma, conforme receituário médico juntado.

Rememoro, contudo, que a operação jurídica se traduz na
substituição
da prisão preventiva pela prisão domiciliar. É dizer, os requisitos da prisão preventiva estão presentes, conforme fundamentação constante deste voto, e a substituição se dará inclusive com a aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP, conforme autorizado pelo art. 318-B do CPP.

Diante do exposto,
CONCEDO, EM PARTE, A ORDEM
vindicada, para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar com a imposição, concomitante, das seguintes medidas cautelares:
1)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades;
2)
proibição de contato, presencial ou remoto, com todas as vítimas e testemunhas;
3)
manutenção de distância mínima de 500 (quinhentos) metros das vítimas e dos locais dos fatos;
4
)
proibição de ausentar-se da Comarca que reside sem autorização judicial;
5
)
utilização de monitoração eletrônica, caso haja aparelho à disposição do Juízo, caso contrário, fica dispensada a imposição desta cautelar.

Consigno, por fim, que no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz da causa, mediante requerimento, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 do CPP.

É como voto.